Tribunal: TJSP
Processo: 1000550-28.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a cartão de crédito não enviado ou utilizado pela autora - Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Teoria do risco do negócio – Falha na prestação de serviços e abalo de crédito evidenciados – Inexigibilidade do débito reconhecida – Dano moral configurado - Damnum

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a cartão de crédito não enviado ou utilizado pela autora - Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Teoria do risco do negócio – Falha na prestação de serviços e abalo de crédito evidenciados – Inexigibilidade do débito reconhecida – Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Indenização devida - Procedência em parte redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido.